Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NÃO CONFIGURADA.
1. As astreintes devem ser revisadas quando houver insuficiência ou excesso da multa, bem como cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
2. Ausente qualquer das hipóteses, mantém-se a decisão que negou em sentença já transitada em julgado.
3. Recurso conhecido e desprovido.